Tribunal: TJSP
Processo: 2070330-56.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL - Inadmissibilidade – Pretensão de concessão de efeito suspensivo em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares - Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade –

Ementa:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL - Inadmissibilidade – Pretensão de concessão de efeito suspensivo em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares - Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade – Réu cumprindo medidas cautelares impostas – Delito que possibilita a concessão de benesse ensejadora de fixação do regime prisional mais brando possível - RECURSO NÃO PROVIDO.